Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706880-48.2017.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da certidão id 62559113. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 09/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator